Tribunal: TJDFT
Processo: 0743263-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Carlos de Freitas e Sônia Marta da Silva Freitas em face da decisão[1] que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração[2], nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo advogado Marcos Gonçalves Braga cujo objeto são honorários de sucumbência, o qual patrocinara Solano Lopes Sociedade Individual de Advocacia, Carinhanha Castro Sociedade Individual de Advocacia e Marcos Goncalves Braga, que figuraram no polo passivo dos embargos de terceiro do qual germinado o executivo subjacente, dentre outras resoluções, deferira o pedido de gratuidade de justiça que formularam os agravantes com efeitos ex nunc, preservando a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência debitados aos agravantes. Segundo o provimento arrostado, a concessão do benefício da gratuidade processual não tem efeito retroativo, não afastando a condenação ao ônus de sucumbência imposta em momento anterior ao deferimento. De sua vez, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que sejam eximidos do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, extinguindo-se, por conseguinte, o cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que ajuizaram em desfavor de Global Distribuidora de Combustíveis Ltda. e Posto Nossa Senhora de Abadia Ltda. embargos de terceiro, que foram extintos sem resolução do mérito, tendo sido condenados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Sustentaram que, em sede de recurso especial, postularam os benefícios da justiça gratuita, contudo, o Presidente desse Corte de Justiça entendera que aludido pedido deveria ser apreciado pelo juiz da ação incidental. Pontuaram que, após o trânsito em julgado da sentença, formularam pedido de concessão do beneplácito ao juiz dos embargos de terceiro. Salientaram que o pedido de gratuidade de justiça que formularam fora deferido com efeitos ex nunc, de modo que restara preservada a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência que lhes foram debitados. Registraram que a concessão dos benefícios da justiça gratuita suspende, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a exigibilidade da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, conforme previsão albergada no artigo 98, §3o do estatuto processual. Defenderam que, sob esse prisma, a decisão guerreada afigura-se contrária à norma individualizada, tendo em vista que fora concedido aos agravantes o beneplácito da gratuidade judiciária. Acentuaram que a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, na hipótese, traduz medida hábil a garantir-lhes o efetivo acesso à Justiça, possibilitando-lhes exercer o direito de defesa sem que haja preocupação imediata quanto à satisfação obrigação exequenda. Salientaram que, antes do trânsito em julgado da sentença, já haviam postulado a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mas aludido pedido somente fora apreciado após o retorno dos autos ao Juízo singular. Acresceram que, diante da gratuidade judiciária que lhes fora concedida, ressoa impassível a inexigibilidade do crédito executado, devendo ser extinto o cumprimento de sentença. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Carlos de Freitas e Sônia Marta da Silva Freitas em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo advogado Marcos Gonçalves Braga cujo objeto são honorários de sucumbência, o qual patrocinara Solano Lopes Sociedade Individual de Advocacia, Carinhanha Castro Sociedade Individual de Advocacia e Marcos Goncalves Braga, que figuraram no polo passivo dos embargos de terceiro do qual germinado o executivo subjacente, dentre outras resoluções, deferira o pedido de gratuidade de justiça que formularam os agravantes com efeitos ex nunc, preservando a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência debitados aos agravantes. Segundo o provimento arrostado, a concessão do benefício da gratuidade processual não tem efeito retroativo, não afastando a condenação ao ônus de sucumbência imposta em momento anterior ao deferimento. De sua vez, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que sejam eximidos do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, extinguindo-se, por conseguinte, o cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor. Do alinhado, infere-se que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da possibilidade de se contemplar os agravantes com os benefícios da justiça gratuita com efeito retroativo, tendo em vista que a decisão arrostada concedera-lhes gratuidade de justiça, mas com efeito ex nunc, ressalvando novamente que a benesse não tem o condão de alforriá-lo das condenações sucumbenciais que lhe foram impostas. Assim pontuado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria devolvida a reexame, o inconformismo dos agravantes não encontra guarida, pois a fundamentação que içaram como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma liminar do provimento arrostado. É que os efeitos decorrentes da concessão do benefício são ex nunc, não retroagindo para alcançar os atos já praticados anteriormente à sua concessão. E isso porque, conquanto seja legalmente assegurado à parte reclamar o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, a decisão que o concede não tem efeitos retroativos, salvo situações especialíssimas e desde que não afetem a coisa julgada. Ou seja, a gratuidade judiciária, como regra genérica, somente irradia efeitos a partir da decisão que a concedera, denotando que o fato de haver a parte sido agraciada com o benefício em momento posterior à decisão que debitara a obrigação de arcar com a metade do valor dos honorários periciais não possui o condão de elidir ou afetar essa obrigação que já lhe fora cominada até então. Essa é a apreensão que se extraí da regra albergada no artigo 98, §2o do Código de Processo Civil que assim dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) §2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.” Esse é o entendimento, ademais, estratificado pela colenda Corte Superior de Justiça, conforme testificam os arestos adiante ementados: “Agravo regimental. Recurso especial não admitido. Justiça Gratuita. Pagamento de multa. Súmula no 182/STJ.1. O eventual deferimento de gratuidade de justiça somente surtiria efeitos a partir da concessão, não podendo retroagir para afastar a incidência de multas aplicadas anteriormente. 2. ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’ (Súmula no 182/STJ). 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2002/0070478-8, Reg. Int. Proces. 457007/SP, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, data da decisão: 08/11/2002, pág.16/12/2002, pág. 331) “PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIAGRATUITA CONCEDIDA EM FASE DE EXECUÇÃO DESENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR PARAALCANÇAR A CONDENAÇÃO NO PROCESSO DECONHECIMENTO. 1. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor deve compreender apenas os atos a partir do momento irrecorrível de sua obtenção, até a decisão final da causa, e nunca os anteriores. Interpretação restritiva da Lei no1.060/50, arts. 6o e 9o. 2. É admissível conceder o benefício em fase de execução de sentença, mas não para fazer retroagir os seus efeitos e alcançar também a condenação nas custas e honorários, no processo de conhecimento já transitado em julgado. 3. Recurso conhecido e provido.” (STJ, Quinta Turma, Recurso Especial no 2000/0079239-0,Reg. Int. Proces. 271204/RS, relator Ministro Edson Vidigal, data da decisão: 24/10/2000, publicada no Diário da Justiça de04/12/2000, pág. 97) “PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIAGRATUITA CONCEDIDA NA FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR PARA ALCANÇAR ACONDENAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. 1. É admissível a concessão dos benefícios da assistência gratuita na fase de execução, entretanto, os seus efeitos não podem retroagir para alcançar a condenação nas custas e honorários fixados na sentença do processo de conhecimento transitada em julgado. 2. Embargos de Divergência não conhecidos.” (STJ, Corte Especial, Embargos de Divergência no Recurso Especial no2001/0098800-7, Reg. Int. Proces. 255057/MG, relator Ministro Edson Vidigal, data da decisão: 25/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 03/05/2004, pág. 85) Dos argumentos alinhados emerge, então, a certeza de que o beneficio da gratuidade de justiça assegurado aos agravantes ostenta efeitos ex nunc, ou seja, a partir de quando demandado, não afetando a condenação sucumbencial que anteriormente lhes fora imposta. Essa apreensão encerra corolário da eficácia preclusiva inerente à coisa julgada e às decisões judiciais em geral, destinando-se a preservar a segurança jurídica. Ora, inviável que à parte condenada aos encargos da sucumbência, firmada a condenação, demande, como no caso, os benefícios da justiça gratuita de molde a ser alforriada da exigibilidade da cominação. Se o caso, deviam os agravantes ter demandado a salvaguarda no momento apropriado, não se afigurando legítimo que lhes seja assegurada a gratuidade como forma de afastar a exigibilidade do ônus que lhes fora imposto por terem saído vencidos. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Outrossim, promova a Serventia a retificação dos assentamentos processuais, pois deve figurar no polo passivo do vertente recurso apenas o advogado Marcos Gonçalves Braga, que maneja o cumprimento de sentença subjacente e o beneficiado pelo decidido. Após, ao aludido causídico para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 166559655 - Pág. 1/2 (fls. 388/389) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 172084919 - Pág. 1/4 (fls. 403/406) – cumprimento de sentença.